Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000568-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCIO DA CURZ MACEDO - CPF: 024.254.801-61 (PACIENTE), : JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), HOLDEMAR KRAUSE - CPF: 523.780.040-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal. Habeas corpus. Incidente de insanidade mental. Possibilidade de determinação de ofício pelo juiz. Dúvida fundada sobre a imputabilidade do acusado. Ordem denegada.

I. C
aso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que instaurou incidente de insanidade mental, em ação penal, pelo cometimento, em tese, de incêndio majorado (art. 250, §1o, II, “a”, do CP), visando a extinção do incidente.

II. Questão em discussão

Possibilidade da instauração do incidente de insanidade mental de ofício.

III. Razões de decidir

A Defensoria Pública, em audiência de custódia, requereu a realização do exame pericial, indicando interesse na verificação da inimputabilidade do paciente, o que contradiz a elidir o fundamento de instauração de ofício.

O Código de Processo Penal autoriza o juiz a determinar, de ofício, a instauração do incidente de insanidade mental quando houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado (CPP, art. 149).

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado justifica a instauração do incidente de insanidade mental, mesmo sem requerimento da defesa .

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 149 e 419; CP, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 898.725/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.8.2024; STJ, AgRg no RHC n. 160.539/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 16.5.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1000568-45.2025.8.11.0000 -

COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. BRUNO CURY DE MORAES – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): MARCIO DA CRUZ MACEDO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCIO DA CRUZ MACEDO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos de incidente processual (PJe

1003004-52.2024.8.11.0051), que instaurou o incidente de insanidade mental, em ação penal, pelo cometimento, em tese, de incêndio majorado – art. 250, §1o, II, “a”, do CP - (PJe 1003124-95.2024.8.11.0051).

O impetrante sustenta que seria ilegal a instauração de incidente de insanidade mental de ofício pelo Juízo singular e
“quando a própria defesa se opõe a ele”
.

Requer a concessão da ordem para que seja extinto
“o incidente de insanidade mental”
(ID

262613252), com documentos (ID 262613269).

O pedido liminar foi indeferido (ID 263598261).

O Juízo singular prestou informações

(ID 264213297).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que
“a legislação prevê expressamente que havendo dúvida acerca da sanidade mental do acusado, o próprio Juiz, de ofício, pode determinar a submissão daquele, a exame pericial.”
(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça – ID 266580255)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.9.2024, o Juízo singular determinou, na audiência de custódia, a instauração do incidente de insanidade mental, nos seguintes termos:

“ Ademais, outro ponto sensível, o custodiado não possui endereço fixo, declarando que mora há mais de 10 anos em situação de rua, declarou que já ficou internado na ala III do Adauto Botelho em Cuiabá, e considerando o contexto do descrito no inquérito é possível que tenha problemas mentais.

Assim, a prisão preventiva também tem a finalidade de resguardar sua saúde mental e física para que seja encaminhado a tratamento psicológico, principalmente, a realização de exame de insanidade mental e localização de possível familiar que o possa acompanhar no tratamento e lhe dar uma moradia.

Posto isso e estando presentes os requisitos legais da prisão cautelar, em razão da natureza da infração praticada e ainda para assegurar a ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva do Indiciado MARCIO DA CURZ MACEDO, o que faço com fulcro no art. 312 e ss. do CPP.

[...] Incidente de insanidade mental

Desde já se determina a instauração de incidente de insanidade mental, nos seguintes termos: NOMEIO a Defensoria Pública como sua curadora.

BAIXE-SE a respectiva Portaria, devendo ser autuada e o presente incidente de insanidade mental do Acusado distribuído em apartado, só ocorrendo o apensamento após a apresentação do laudo (art. 153, CPP).

Após a autuação do processo incidental, determino seja aberta vista dos autos a Defensora Pública e Ministério Público para a formulação dos quesitos.

Desde já, formulo os seguintes quesitos:

1o) O Réu era, ao tempo da ação ou omissão, portador de doença mental?

2o) Em caso positivo, qual a doença?

3o) Em caso negativo, apresentava ele desenvolvimento mental incompleto ou retardado?

4o) Em virtude de doença mental, ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era o acusado inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato que cometeu?

5o) Se era capaz de entender, estava, contudo, inteiramente incapacitado de determinar-se de acordo com esse entendimento?

6o) Negativo o primeiro quesito, era o agente, à época do fato, portador de perturbação da saúde mental?

7o) Em virtude dessa perturbação, tinha ele a plena capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação?

8o) Negativos o 1o, o 4o, o 5o e o 6o quesitos e afirmativo o 3o, em virtude do desenvolvimento incompleto ou retardado, tinha o acusado, à época do fato, plena capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação?

Em seguida, determino que os peritos oficiais (POLITEC) designem data para realização do exame, devendo responder a todos os quesitos.

O prazo máximo para a realização do exame não deverá ultrapassar 45 (quarenta e cinco) dias, a teor do que dispõe o art. 150, § 1o, CPP.

Para a realização do exame de insanidade mental do acusado, DETERMINO que seja OFICIADO à POLITEC, informando que o Acusado se encontra recluso na Cadeia Pública de Jacaira.”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – ID. 1002994-08.2024.8.11.0051)

Em 25.11.2024, a Defesa requereu a
“imediata extinção do incidente instaurado em desfavor
” (PJe 1003004-52.2024.8.11.0051).

Em 26.11.2024, o juiz da causa revogou a prisão por entender que
“os fatos que embasaram a decretação da prisão preventiva foram significativamente alterados”
(PJe 1003124-95.2024.8.11.0051).

Em 22.1.2025, o Juízo indeferiu o pedido de extinção do incidente de insanidade mental e homologou o lado,
“in verbis”
:

“A defesa, em sua manifestação, argumenta que o incidente de insanidade mental é uma medida favorável ao réu, sendo uma prova pericial constituída em favor da defesa. Portanto, alega que, uma vez que a defesa se opõe, não poderia o incidente prosseguir. Contudo, a Defensoria Pública, em momento anterior, durante a audiência de custódia, requereu a realização do exame pericial, o que demonstra seu interesse na verificação da condição de inimputabilidade do acusado, conforme prevê o artigo 26 do Código Penal. Portanto, não se pode agora alegar ausência de interesse processual.

Além disso, o incidente de insanidade mental é procedimento legalmente previsto para esclarecer a imputabilidade do réu quando há dúvida sobre a sua capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Em caso de dúvida sobre a imputabilidade, a realização do incidente de insanidade mental é necessária para assegurar a aplicação correta da justiça, sem a imposição de uma pena privativa de liberdade a quem não tem condições de compreender o ilícito praticado.

O Ministério Público tem razão ao destacar que, em um caso de inimputabilidade, a Justiça Criminal não pode processar o acusado como imputável, sendo necessário garantir a aplicação de tratamento adequado, conforme previsto no Código Penal. Assim, mesmo que a defesa se oponha ao incidente, a análise da imputabilidade é essencial para a correta aplicação da justiça. Isso não significa que o acusado será punido, mas que a responsabilidade penal será ajustada conforme sua capacidade de entendimento e autodeterminação, de acordo com o art. 26 do Código Penal.

Assim,
REJEITO
o pedido de extinção do incidente de insanidade mental.

[...]

O laudo apresentado pelos peritos informa em sua conclusão que:

“(...) desenvolvimento mental retardado era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento”, ou seja, não possuía controle sobre sua vontade. (...)”

Com efeito, conclui-se que o acusado possui CID-10 F71, consistente em Retardo Mental Moderado.

Desta forma,
HOMOLOGO
o laudo pericial apresentado.

DETERMINO
a sua juntada nos autos principais n.o 1003124-95.2024.8.11.0051.”

(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – ID. 1002994-08.2024.8.11.0051)

Pois bem.

A instauração do incidente processual está fundamentada nos indícios de
“dúvida quanto à saúde mental do flagranteado”
, extraídas das
“respostas desconexas”
na delegacia de Polícia [
“meus pais moram em outra galáxia”
– fls. 169], bem como o
“entendimento acerca do caráter ilícito do fato”,
pelo paciente durante audiência de custódia.

Frise-se que na referida audiência, o juiz da causa, a i. Defensoria Pública [Draa Tânia Luzia Vizeu Fernandes] e o Ministério Público debateram, oralmente, a necessidade da instauração do incidente processual, após o paciente informar ter sido submetido a tratamento no Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho.

Ademais, a Defensoria não se opôs, no momento oportuno, à instauração e os quesitos formulados pelo Juízo singular, a elidir o fundamento do impetrante de que o incidente de insanidade mental foi instaurado de ofício e que seria ilegal
“quando a própria defesa se opõe a ele”
.

Na essência, identifica-se a atuação desidiosa e prejudicial ao sistema de Justiça, a recomendar apuração pelo órgão competente da Defensoria Pública.

A Lei Processual Penal (CPP, art. 419) autoriza que, em caso de
“dúvida quanto à integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício”,
a submissão do paciente a
“exame médico-legal”
(STJ, AgRg no HC n. 898.725/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.8.2024).

Com efeito, a existência de dúvida razoável quanto à higidez mental do paciente justifica a instauração do incidente, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no RHC n. 160.539/MG, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.5.2022).

Logo, não se justifica a
“extinção”
do laudo de insanidade mental.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

Publicado o acórdão, remetam-se cópia à corregedoria da Defensoria Pública para ciência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025